Tribunal: TJDFT
Processo: 0733469-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733469-92.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO GRANDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILÁRIO GRANDI em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF (ID 104691532 na origem), nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0720057-91.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau considerou despicienda a perícia requerida pelas partes, ao fundamento de que não haveria complexidade nos cálculos a serem efetuados para aferição do valor do crédito do agravante. Ressaltou, ainda, que inexiste previsão legal de fixação de honorários advocatícios para a fase de liquidação da sentença. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o pedido de produção de prova pericial, a fim de apurar seu crédito em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 1999.01.00.000821-4, foi formulado na petição inicial e pleiteado pelo agravado em contestação (ID 101012432 na origem), nos autos de referência. Assevera ser imperiosa a produção da prova pericial, sob pena de cerceamento ao direito de ampla defesa, em razão do entendimento de ambas as partes de que a matéria vertida nos autos reclama análise contábil. O agravante ressalta também a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do agravado ante a litigiosidade da demanda, que implicará extenso trabalho de seus procuradores e discussões ao longo do curso do processo, sobretudo após a apresentação dos cálculos. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação da tutela recursal, por estarem configurados o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e o fundamento relevante atinentes ao seu direito à produção de prova pericial e ao direito de seus patronos aos honorários sucumbenciais. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja determinado o prosseguimento do feito, com a realização de prova pericial contábil, a ser custeada pelo agravado, bem como a condenação do banco ao pagamento de honorários de sucumbência. Preparo recolhido regularmente (IDs 30049954 e 30049957). É o relatório. Decido. No caso em apreço, o agravante, em suas razões recursais, assevera ser imperiosa a produção da prova pericial, sob pena de cerceamento ao direito de ampla defesa, uma vez que o aludido pleito teria sido formulado na petição inicial dos autos de referência. Contudo, da análise da exordial (ID 94511147 na origem), consta do item III – DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DA CONDENAÇÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR apenas o requerimento para que o Banco, ora agravado, apresente os cálculos de liquidação, e que, no caso de estarem corretos, o autor, pudesse concordar “sem necessidade de confrontá-los com novos cálculos ou com a produção de perícia contábil”. Evidencia-se, portanto, que a insurgência recursal não se mostra condizente com o comportamento processual adotado pela parte perante a instância a quo, ao considerar desnecessária a produção de perícia contábil, e, em sede recursal, deduzir pela imperiosidade da realização da produção de prova pericial, sob o argumento de cerceamento do direito de defesa. Ademais, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, não é possível aduzir matéria nova na via recursal, que não tenha sido apresentada para apreciação pelo juízo a quo, caracterizando, assim, a inovação recursal e importando no não conhecimento do recurso. Perfilhando este entendimento, seguem os seguintes julgados desta e. Corte em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE PAGAMENTO. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. SUBLOCAÇÃO E EDIFICAÇÃO ILEGÍTIMAS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.Importa inovação recursal se a tese trazida pela parte recorrente não foi ventilada anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso no aspecto. 2. A ação de despejo é regida por lei especial (Lei no 8.245/91), razão pela qual somente se mostra possível a ordem de desocupação liminar, fora das hipóteses por ela previstas, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Incabível, em sede de tutela de urgência, o pedido de despejo fundado em inadimplemento contratual, quando não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque a discussão acerca da sublocação, alegada ilegítima pelo locador, demanda o necessário contraditório no feito originário. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1237197, 07235678620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Grifo nosso PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM DANO À PROPRIEDADE VIZINHA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. 1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do recurso interposto pelo requerido, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencia a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141 e 1.014 do CPC. 2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No direito de vizinhança, a responsabilidade do proprietário do imóvel pela execução de obra ou serviço que tenha causado danos ao patrimônio alheio é objetiva, independentemente da realização de alguma medida acautelatória por parte do construtor ou executor do serviço, bastando ao vizinho lesado demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Precedentes. 4. Repele-se a tese da defesa de ausência de comprovação dos danos materiais, se o caderno processual demonstra que o autor desincumbiu do seu ônus na forma do art. 373, I, do CPC, apresentando laudo minucioso e orçamento detalhado dos itens necessários à reconstrução do muro demolido por culpa do vizinho ofensor - réu. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1371418, 07059774420208070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. Sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição não é possível se aduzir matéria nova na via recursal, que não tenha sido apresentada para apreciação pelo juízo a quo. 2. A tutela de urgência somente será concedida quando houver, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o 300 do Código de Processo Civil. 3. Os registros dos Boletins de Ocorrência e notificação extrajudicial, antes de apurados da via policial adequada ou confrontados pelo efetivo exercício da ampla defesa e contraditório, consistem em declarações unilaterais que, por si sós, não evidenciam a probabilidade do direito veiculado na petição inicial. 4. Deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência se há evidente necessidade de abertura do contraditório e da ampla defesa na instância de origem para melhor elucidação dos fatos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1297833, 07332666720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020.) Grifo nosso Nesse contexto, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencia a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa. Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido para a realização da prova pericial formulado pelo agravante. Superada essa questão, CONHEÇO DO RECURSO quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal concernente ao pleito de fixação de honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O agravante pleiteia a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência. Destaca que a lide demandará extenso trabalho de seus procuradores, a exemplo das peças já apresentadas, como a contestação e a interposição de recurso de agravo de instrumento para discutir a necessidade, ou não, de realização de perícia, e o direito, ou não, de fixação de honorários sucumbenciais, além de discussões vindouras após a apresentação dos cálculos de liquidação. In casu, o agravante, nos autos de referência, optou por promover a liquidação individual de sentença coletiva como incidente preparatório do cumprimento de sentença (ID 94511147 na origem). Assim sendo, a fixação de honorários se mostra prematura, pois o momento processual não comporta a fixação de verba honorária prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, como pretende o agravante. Segundo estabelece o verbete sumular 517 do Superior Tribunal de Justiça, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação da parte executada”. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO, PELO STF, DO RE 1.101.937 (TEMA 1.075). CAPÍTULO IMPUGNADO, PELA PARTE AGRAVADA, EM CONTRAMINUTA. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO SERVE A COMBATER PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MEIO INADEQUADO A PROMOVER A REFORMA DO JULGADO. IMPROPRIEDADE FORMAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO DA MATÉRIA SUSCITADA. II - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. III - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DO FORO ONDE TEM SEDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. IV - PROVA PERICIAL. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IV.1 - PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DE PRODUÇÃO DEFERIDA, MAS SEM DELIBERAÇÃO DEFINITIVA QUANTO A QUEM DEVA CUSTEÁ-LA. ÔNUS DE REGRA IMPUTÁVEL À PARTE QUE REQUEREU A PROVA TÉCNICA. IV.2 - JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MARCO ESTABELECIDO PELA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. IV.3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESSUPOSTO FÁTICO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SERÁ A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA QUE INDEPENDENTE DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que a ausência de pagamento voluntário dentro do prazo acarretará o acréscimo de honorários advocatícios em percentual de 10%. Logo, "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação da parte executada" (Súmula 517/STJ). Inaplicável, assim, a regra do art. 85, § 8o, do CPC, para fixação de verba honorária nessa fase procedimental. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346809, 07443705620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO PREMATURA. 1. Na origem, os agravantes-autores, residentes e domiciliados em São Paulo, buscam a liquidação individual sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF. 2. Um dos capítulos da decisão diz respeito à competência territorial e à extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública no 94.008514. 3. No Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Após a determinação de a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, no referido RE foi determinada a retomada da tramitação das ações. 4. O perito foi instado a identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90 tendo o expert apontado de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento comprovando a amortização. Rejeitada a tese de falta de provas 5. Rejeitada a tese recursal de coisa julgada, pois o acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, restou consignado que "eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública" (EDcl no REsp 1319232/DF - DJe 25/09/2015). 6. Como deflui da exegese do disposto no art. 511 do CPC, na liquidação pelo procedimento comum, o rito se submete ao procedimento comum inclusive com apresentação de contestação e não de impugnação. Logo a fixação de honorários se mostra prematura, devendo a questão ser analisada pelo juízo de origem após o proferimento de sentença, efetivando-se, assim, a correta organização do trâmite processual. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retomada da tramitação no juízo de origem. (Acórdão 1333999, 07061080320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 6/5/2021.) Grifo nosso Destarte, considerando que o débito ainda não foi liquidado e ainda não transcorreu o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, não há se falar na incidência de honorários advocatícios atinentes a essa fase executiva. Portanto, irretocável a decisão vergastada ao considerar inaplicável a fixação de honorários advocatícios no momento processual em que se encontra o feito originário, uma vez que não é possível, por enquanto, aquilatar a base de cálculo da verba honorária. Dessa forma, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo ora agravante. De igual modo, não se encontra configurado o periculum in mora, uma vez que a não fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não possui o condão de causar prejuízo grave ou de difícil reparação aos patronos do agravante. Com estas considerações, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 às 13:44:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora